Tribunal: TJES
Processo: 5014722-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014722-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: BARTIRA DEVI PIRES CACIQUE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor de BARTIRA DEVI PIRES CACIQUE e THALIS HUMBERTO CACIQUE CAMPOS, em razão do cancelamento de voo para o Chile, sem a devida assistência e comunicação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) verificar se o recurso da apelante viola o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se houve inovação recursal em relação à alegação de ausência de responsabilidade por danos, sob a justificativa de compra intermediada por terceira empresa e ausência de dados dos passageiros; (iii) verificar a responsabilidade da apelante quanto aos danos causados aos consumidores.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelação da ré demonstra claramente a inconformidade com a sentença, impugnando de forma fundamentada os pontos decisórios, conforme precedentes do TJES (AC nº 0005923-05.2016.8.08.0048; Apelação nº 24140350968).

A preliminar de inovação recursal é acolhida, uma vez que as alegações relativas à ausência de responsabilidade por intermediação de terceiros e falta de dados dos passageiros não foram discutidas na fase de instrução, configurando inovação vedada no âmbito recursal, conforme entendimento do STF (RE-AgR nº 1.451.413).

No mérito, ficou comprovada a falha na prestação do serviço pela apelante, que não prestou assistência adequada aos consumidores após o cancelamento do voo. A justificativa de reestruturação da malha aérea em razão da pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade da empresa, configurando-se fortuito interno. A ré não demonstrou a efetiva comunicação do cancelamento aos passageiros, nem apresentou provas suficientes para excludentes de responsabilidade.

O dano moral foi corretamente reconhecido, diante do abalo sofrido pelos autores, e o valor fixado em R$ 8.000,00 para cada autor é proporcional à gravidade do evento, considerando os princípios de razoabilidade e moderação.

Os danos materiais também foram devidamente comprovados pelos documentos apresentados, totalizando R$ 3.694,44 referentes às passagens canceladas e R$ 396,00 relativos aos exames laboratoriais exigidos pelo Chile para ingresso no país.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença.

A inovação recursal é inadmissível quando novas alegações não foram discutidas nas fases processuais anteriores.

A responsabilidade objetiva da empresa aérea não é afastada pela reestruturação de malha aérea decorrente da pandemia, devendo ser garantida a assistência adequada aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 20; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0005923-05.2016.8.08.0048; TJES, Apelação nº 24140350968; STF, RE-AgR nº 1.451.413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versa o presente embate sobre recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS SA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BARTIRA DEVI PIRES CACIQUE e THALIS HUMBERTO CACIQUE CAMPOS
, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para,
CONDENAR
a requerida ao pagamento de:

a)
DANOS MATERIAIS
à monta de:

a.1)
R$ 3.694,44
(três mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos desde a data do evento danoso, 16/08/2021, Id.14101807, e juros a partir da citação;

a.2)
R$ 396,00
(trezentos e noventa e seis reais), corrigidos desde a data do evento danoso, 11/03/2022, Id. 14101841, e juros a partir da citação;

b)
DANOS MORAIS no montante de R$ 8.000,00 (três mil reais) para cada um dos requerentes
, com a incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com base na SELIC.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM resolução do MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na monta de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, por entender razoável o patamar em vista das disposições contidas no art. 85, §2º e incisos, do CPC, em especial ante a ausência de complexidade na solução da demanda. [...]” (ID 6814804)

A parte apelante sustenta, em síntese, que: i) O cancelamento do voo se deu em função da pandemia COVID-19 que obrigou a apelante a fazer um reajustamento em sua malha aérea em razão do fechamento de fronteiras; II) que nunca recebeu solicitação de reembolso das passagens; iii) que a GOL recebeu o valor total de R$ 1.847,22, por passageiro, pagos de forma faturada pela agência co-apelada; iv) a falha no reembolso foi da agência co-apelada; v) descabimento de condenação em danos morais; e vi) necessidade de redução do
quantum
indenizatório. (ID 6814807)

Em contrarrazões, ID 6814811, os apelados alegam, preliminarmente, não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal e, no mérito, pugnam pela manutenção do julgado.

É o relatório.
Peço data para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através das contrarrazões os apelados alegam violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não teria impugnado, de forma direta, os fundamentos da sentença.

Não obstante, verifico que o recurso manejado pela apelante está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não sendo, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
(...) (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais a apelante apresenta pontualmente sua irresignação quanto às condenações que lhe foram impostas, pleiteando a reforma do julgado para improcedência do feito, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões os apelados suscitam também preliminar de inovação recursal, ao argumento de que as questões envolvendo ausência de responsabilidade pelos danos causados, em razão da compra da passagem ter sido por meio de empresa interposta; e ausência de dados dos passageiros para informar sobre o cancelamento do voo, não foram apresentadas em contrarrazões, implicando em explícita inovação recursal.

Observa–se da contestação ID 6814792 que realmente estas matérias não foram objeto de impugnação ao pleito da exordial, não tendo sido discutidas na fase de instrução, razão pela qual implicam efetivamente em inovação recursal, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. lV -
A discussão sobre a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno.
V - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (
STF
; RE-AgR 1.451.413; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 24/06/2024; DJE
27/06/2024
) (destaquei)

Ademais, cumpre registrar que, na eventual hipótese de efetivamente haver responsabilidade de terceiro pelo ocorrido, nada impede que a Apelante se utilize dos meios legais para a reparação de eventual prejuízo contra o mesmo e, com relação a falta de dados cadastrais, chega a ser temerosa a alegação, pois não se pode crer que uma companhia aérea emita passagens sem dispor dos dados dos passageiros.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal arguida para
NÃO CONHECER
do apelo no tocante a responsabilidade de terceiros e ausência de dados dos consumidores.

É como voto.

VOTO

Superadas as questões preliminares, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
BARTIRA DEVI PIRES CACIQUE e THALIS HUMBERTO CACIQUE CAMPOS
ajuizaram a presente ação em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
(apelante), alegando que adquiriram passagens aéreas desta para viajarem ao Chile no dia
14.03.2022
, com retorno no dia
20.03.2022
, porém, no dia do embarque, já no aeroporto, foram impedidos pela Apelante de viajar sob a alegação de que teve de refazer uma reestruturação em sua malha aérea, devido ao fechamento de algumas fronteiras durante a pandemia COVID 19.

Em razão do cancelamento, foi ofertado aos consumidores a remarcação das passagens para novembro de 2022, ou seja, para 8 meses depois, o que não foi aceito, principalmente pelo fato de que moram nos Estados Unidos e teriam vindo a esta Capital no período especialmente para realizarem a viagem adquirida.

Diante da negativa de aceite da remarcação proposta, foi informado que o valor pago pelas passagens seria restituído em 12(doze) parcelas, o que também não foi aceito pelos consumidores, dada a desarrazoabilidade da proposta, não deixando a estes outra alternativa que não fosse o ajuizamento desta demanda para serem indenizados nos prejuízos a eles causados pela empresa aérea demandada.

Na sentença, proferida no ID 6814804, considerou o MM. Juiz que restou comprovada a falha na prestação de serviços da requerida e que não foi demonstrado qualquer excludente de responsabilidade. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados, e contra esta decisão insurge-se a apelante.

Pela análise dos autos, entendo que não merece reforma a sentença recorrida.

Primeiramente, cumpre registrar que a Constituição Federal previu, em seu artigo 37, § 6°, que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros, e dúvida não resta de que as empresas que prestam serviço de transporte aéreo assim o fazem sob a qualidade de delegatárias de serviço público.

É preciso esclarecer, todavia, que a circunstância de a responsabilidade civil se implementar de forma objetiva não indica que as concessionárias encontram-se proibidas de alegar a ocorrência de excludente de nexo causal, como o caso fortuito, por exemplo.

A responsabilidade objetiva derrui a necessidade de comprovação de culpa
lato sensu
, nada mais. Ela não impede a atuação das excludentes de nexo causal, mormente porque o regime jurídico-administrativo adotado no Brasil é o do risco administrativo e não o do denominado risco integral (STF - RE n° 109.615/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 02/08/1996).

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO C/C ADIAMENTO DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PÁSSAROS. SUCÇÃO PELA TURBINA DE AVIÃO.- A responsabilização do transportador aéreo pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. (...) (REsp n° 401.397/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 09/09/2002).

Portanto, lídima a atuação defensiva da requerida que, de modo regularmente válido, alegou em sua defesa a ocorrência de circunstâncias excludentes do nexo causal. Calha apurar, então, a ocorrência de tais circunstâncias.

Após análise detida dos autos - e levando em conta que o ônus da prova quanto à presença de tais excludentes incide sobre a requerida, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil -, em até mesmo em razão da inversão do ônus da prova determinada na decisão ID 6814800, a qual não foi impugnada, entendo que a sentença não deve ser reformada, pois, a meu ver, não restou demonstrado, de forma efetiva e inequívoca, que o cancelamento do voo dos requerentes ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior.

Certo é que a demandada se limitou a afirmar que o cancelamento se deu em razão de reestruturação da malha aérea causada pela pandemia de Covid-19, o que, a meu ver, não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Com efeito, ao contrário do que alega a ora apelante, no caso dos autos não é possível aferir que o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia. Como bem fundamentou o magistrado de primeiro grau, os requerentes compram as passagens aéreas para voo que seria realizado em março de 2022, ou seja, muito após a decretação da pandemia, quando a requerida já tinha ciência da situação e condições de planejar os voos oferecidos.

Acrescente-se ainda que a apelante não comprovou sua alegação de que comunicou aos apelados a respeito do cancelamento do voo, e ofereceu a opção razoável de remarcação, em total descaso e desrespeitos para com os consumidores.

Chega a ser temerosa a alegação de que o país de destino, Chile, teria dado causa ao problema em razão do fechamento de fronteiras posto que, além do voo ser meses após o fim da pandemia, os documentos apresentados pelos apelados nos ID’s 6814715 e 6814716, passaportes sanitários emitidos pelo próprio Governo do Chile, demonstram que eles tinham autorização para ingressar no descrito País.

Assim, tem-se que a requerida não cumpriu seu dever de prestar a correta informação e assistência diante do cancelamento do voo, o que, independentemente da situação de pandemia, deveria ter sido feito, sendo desarrazoado o cancelamento do voo sem que outro fosse oferecido aos consumidores no mesmo período, e sem que fossem avisados com a devida antecedência.

Diante disso, inequívoca a ocorrência do cancelamento do voo da apelada, e demonstrada a ausência do devido auxílio, entendo que restou configurado o dano moral, uma vez que tais fatos tiveram o condão de macular os direitos da personalidade dos requerentes.

Assim já decidiram os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA - CONTEXTO SANITÁRIO GERADO PELA COVID-19 - ALEGAÇÃO GENÉRICA - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - CANCELAMENTO DE VOO - ABALO MORAL - COMPENSAÇÃO DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA.. A pandemia de COVID-19 não compreende escusa genérica para afastar a responsabilidade pelas falhas na prestação de serviços cometidas durante o período de vigência das medidas restritivas. O fortuito externo, por se caracterizar como excludente de responsabilidade do prestador de serviço, compreende ônus probatório seu. O cancelamento e a alteração de voo, capazes de impedir o consumidor a chegar em seu destino com longas horas de atraso, constitui falha na prestação do serviço a ensejar ilícito moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e dos autores da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Em havendo relação contratual entre as partes, sobre o valor da indenização por danos morais incidem juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação da ré e correção monetária, desde o arbitramento da condenação. Comprovado pela autora os gastos realizados com alimentação e hospedagem em decorrência do cancelamento e remarcação de voo, é devida a indenização por danos materiais. Na indenização por danos materiais a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo - evento danoso - Súmula 43 do STJ, e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação - responsabilidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.078262-7/002, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A pandemia provocada pelo COVID-19, por si só, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, se ajustes provocados, implicaram em falha na prestação dos serviços de transporte e não foi prestada a devida assistência a seus clientes. - A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (L. nº 8.078/90), podendo ser afastada nas hipóteses do §3º do mencionado dispositivo legal. - Comprovada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos materiais e morais causados aos clientes. - O cancelamento do voo, com o consequente atraso da viagem e a falta de assistência da companhia aérea aos clientes criaram nestes uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, ficando evidenciada a ocorrência efetiva do dano moral. - A fixação da indenização deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. - O termo inicial dos juros moratórios decorrentes da responsabilidade contratual é a citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil vigente. - Tendo sido os honorários de sucumbência fixados de acordo com a previsão legal (CPC, art. 85, § 2º), não há que se falar em sua alteração. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.168171-1/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.)

Existe, portanto, a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, a qual sequer foi efetivamente provada nos autos, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Configurado o dano, impende examinar o arbitramento da respectiva indenização. A fixação econômica do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

Nessa perspectiva, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

A propósito, MARIA HELENA DINIZ ensina que:

"(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Diante disso, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que deve ser mantido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada passageiro fixado na sentença.

Em relação aos danos materiais, entendo que restaram devidamente comprovados por meio dos documentos apresentados com a peça de ingresso (ID’s 6814701/6814727), que demonstram as despesas com as quais os requerentes precisaram arcar em razão do cancelamento do voo, referentes ao valor pago pelas passagens canceladas, o qual não foi restituído aos autores como a própria apelante confessa nos itens 17 e 19 de sua contestação (ID 6814792), bem como aos valores pagos pelos exames laboratoriais exigidos pelo País de destino para ingresso neste.

Válido salientar que, ao contrário do que alega a apelante, a indenização determinada na sentença não enseja enriquecimento ilícito dos apelados, uma vez que o MM. Juiz incluiu na condenação apenas o valor das passagens inicialmente compradas (R$ 3.694,44) e o montante gasto com os exames exigidos pelo Governo Chileno para ingresso no País (R$ 396,00), não se mostrando também como excessivo o montante estabelecido na condenação a título de danos morais (R$ 8.000,00 para cada autor).

Feitas tais considerações, conheço parcialmente do o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo intacta a sentença recorrida e, por esta razão,
MAJORO
os honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, para 20% (vinte por cento), conforme está previsto no artigo 85, §11, do vigente Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar